Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718185-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WILSON OSMAR DE JESUS, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A cessionária VECON CONSTUTORA E INCORPORADORA LTDA. formulou requerimento de expedição de certidão de titularidade de crédito (ID 22063693). O(a) cessionário(a) de precatório é habilitado nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial. Isso porque o conteúdo stricto sensu da escritura pública de cessão de direitos e os cálculos do precatório serão realizados somente no momento em que o precatório ocupar a primeira posição na lista cronologicamente ordenada e estiver em condições para pagamento. Assim, esta Coordenadoria emite certidão de titularidade de crédito uma única vez e em nome do credor originário constando o valor de expedição do precatório. Diante do exposto, indefiro o pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito formulado pelo(a) cessionário(a) VECON CONSTUTORA E INCORPORADORA LTDA. Fica ressalvada a possibilidade de expedição de certidão contendo o nome da cessionária habilitada, para o fim exclusivo de compensação tributária junto ao Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac